Tribunal: TJBA
Processo: 8000656-39.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000656-39.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível IMPETRANTE: DOMINGOS BISPO Advogado(s): DOMINGOS BISPO, LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO IMPETRADO: Juiz de Direito de Formosa do Rio Preto, Vara dos Feitos de Rel de Cons Cíveis e Comerciais e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL. POSSIBILIDADE, DIANTE DA TERATOLOGIA DA DECISÃO, CONSISTENTE NO JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PELA PRÓPRIA MAGISTRADA. VIOLAÇÃO AO ART. 146, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA POSTERIORMENTE PROFERIDA. ANÁLISE DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DA VIA ESTREITA DO WRIT. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8000656-39-2019-805-0000, sendo Impetrante DOMINGO BISPO e Impetrada JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora. Sala de Sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador(a) de Justiça A1/A7